Tribunal: CARF
Processo: 10580.728600/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728600/2010-96
ACÓRDÃO
1003-004.424 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMPBEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, “[n]ão se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
MULTA DE OFÍCIO. 75%. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO.
APLICAÇÃO.
Nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96, será aplicada multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata. Diante disso, constada a falta de recolhimento de IRPJ
e CSLL, correta está a exigência da multa de ofício em referência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.424 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728600/2010-96
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora, relativos ao ano-calendário de 2007,
em razão da suposta insuficiência de recolhimento ou declaração dos referidos tributos, apurada a
partir do confronto entre os dados escriturados e os declarados e recolhidos pelo contribuinte.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i) o
critério adotado pela Autoridade Fiscal para apuração dos tributos devidos com base em sua
escrituração contábil foi o regime de competência, e não o de caixa, como seria correto; (ii) a
opção manifestada pelo contribuinte, devidamente registrada na citada DIPJ 2008, Ficha 61B,
Linha 12, foi o lucro presumido e regime de caixa; e (iii) atendendo, portanto, à norma contábil, os
livros diário, razão e balanceies de verificação que foram apresentados à Sra. Auditora-Fiscal,
registram. inequivocamente. valores de receitas reconhecidos nos períodos em foram executados,
isto é, pelo regime de competência.
Sobreveio despacho determinando o retorno do presente processo à Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Salvador – Bahia, para a separação dos referidos autos de infração,
para que a discussão com relação ao IRPJ e CSLL seja aparada daquela referente à Contribuição ao
PIS e à Cofins.
Em seguida, foi proferida decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a
impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE CAIXA. MANUTENÇÃO DA OPÇÃO PELO
RECONHECIMENTO DAS RECEITAS RECEBIDAS.
A pessoa jurídica optante do Lucro Presumido, que, de forma facultativa, adotar o
critério de reconhecimento de suas receitas pelo Regime de Caixa, se atendidas as
condições legais de escrituração e emissão de notas fiscais, deverá ter preservada
a sua opção.
LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE CAIXA. ESCRITURAÇÃO
A pessoa jurídica que apurar os tributos pelo Regime de Caixa poderá manter só o
livro caixa ou manter a escrituração contábil completa. Se mantiver o livro caixa,
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.424 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728600/2010-96
3
deverá informar, em registro individual, a nota fiscal a que corresponder cada
recebimento. Se mantiver a escrituração contábil deverá controlar os
recebimentos de suas receitas em conta específica, na qual, em cada lançamento,
será indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, se estendem as
mesmas conclusões à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Isso porque, de acordo com a DRJ, “assiste razão ao Interessado quando afirma em
sua peça de defesa, conforme trecho abaixo transcrito, que os valores deveriam ser apurados
considerando o Lucro Presumido – Regime de Caixa”. Isso porque “no ano de 2007 fez sua opção
pelo Lucro Presumido - Regime de Caixa”. Diante disso, refez a apuração do valor devido a título
de IRPJ e CSLL, o que resultou na manutenção dos lançamentos do IRPJ no valor de principal de R$
282.481,60 e exoneração do valor de r$ 382.346,78; bem como na manutenção do valor da CSLL
em R$ 174.728,38 e exoneração de R$ 160.138,48.
Nesse contexto, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo,
que (i) a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, tendo em vista que a
Recorrida interpôs impugnação no ano de 2010, sendo que o julgamento ocorreu no ano de 2019,
de forma que transcorreu um lapso temporal de aproximado 9 anos; (ii) improcedência da
exigência de multa de ofício de 75%, vez que, embora o objeto da fiscalização consistisse,
exclusivamente, na verificação dos registros na escrituração contábil e o levantamento das
receitas da IRPJ e CSLL no decorrer do ano-calendário 2007, o r. acórdão aplicou,
equivocadamente, a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, I, da lei 9.430/96.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 25.02.2019 (fl.
238). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recuso voluntário interposto em 27.03.2019.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.424 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728600/2010-96
4

II – MÉRITO
II.1 - Prescrição intercorrente
Sustenta a Recorrente que transcorreu aproximadamente 9 anos entre a
apresentação da impugnação, em 2010, e o seu julgamento, em 2019, de forma que ocorreu a
prescrição intercorrente no processo administrativo. A inexistência de prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal é objeto da Súmula CARF no 011, que assim dispõe:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário com relação
à prescrição intercorrente.

II.2 – Multa de ofício de 75%
Alega a Recorrente, ainda, que não procede a aplicação da multa de ofício de 75%
ao IRPJ e à CSLL ora em exigência.
A multa em referência tem por base o art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96 com a
redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória no 351/07, com relação aos fatos geradores
ocorridos entre 22.01.2007 e 14.06.2007 e o art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96 com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15.06.2007, no que se refere aos fatos geradores ocorridos
a partir de 15.06.2007.
Nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96, com base em ambas as
legislações, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata. Diante disso, no presente caso, constada a falta de recolhimento de IRPJ e
CSLL, correta está a exigência da multa de ofício em referência.
Ademais, nos termos do 98 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, é
“vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”, sob pena de perda de mandato.
Assim, igualmente não procede o argumento da Recorrente de não aplicação da
multa de ofício de 75%.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.424 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728600/2010-96
5
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 268
DF CARF MF
Original